Tribunal: STF
Processo: RE 229631
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-07-01
Data de publicação: 1999-07-01

Ementa:
EMENTA: Embargos de divergência. Acórdão proferido em agravo regimental
não serve para comprovar o dissídio. Proventos vinculados a salário
mínimo. Ofensa à CF ( art. 7º, IV). Decisão da Segunda Turma no mesmo
sentido do acórdão embargado (RE 175202-5-GO). Regimental não provido.